Tribunal: STF
Processo: Rcl 48536
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado do Espírito Santo contra decisão da Vara do Trabalho de Venda Nova do Imigrante/ES, que teria afrontado à autoridade do Supremo Tribunal Federal e à eficácia do que decidido na ADPF’s 114/PI, 275/PB e 387/PI e da medida cautelar na ADPF 485/AP.
    Narra o reclamante que, na Reclamação Trabalhista nº 0000235-24.2021.5.17.0101, promovida por Dejanira Jardim Lobo Silva e Anilza Klippel objetivando pagamento de verbas trabalhistas, foi demandado juntamente com a empresa Apetece Sistemas de Alimentação S.A.
    Afirma que a autoridade reclamada determinou o “bloqueio, [a] penhora e/ou [o] sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que tais valores constituem créditos devidos pelo Estado à empresas ré em ações trabalhistas”. 
    Sustenta, 
    “[d]esse modo, com amparo nos precedentes desta Excelsa Corte, em especial na Decisão proferida na ADPF 485/AP, dotada de efeitos erga omnes e vinculante (Lei 9.882/1999, artigos 10, § 3º, 11, e 12), [ser] inconstitucional o ato de constrição (bloqueio, sequestro e/ou penhora) de verbas públicas determinado pela Justiça do Trabalho, qualquer que seja a interpretação judicial realizada e independentemente de as empresas reclamadas deterem créditos a serem recebidos da Administração Pública estadual”. 
    Argui, ainda, que a decisão reclamada afrontou os princípios da separação de poderes, do contraditório e da ampla defesa, da ordem cronológica dos precatórios, da segurança orçamentária, do juiz natural, da continuidade dos serviços públicos, da eficiência da administração pública, bem como da legalidade orçamentária. 
    Requer a concessão de medida liminar, para determinar a suspensão imediata da decisão reclamada. 
    No mérito, pretende 
    “a procedência da presente Reclamação, garantindo a autoridade do que fora decidido por essa Excelsa Corte nas ADPFs 114/PI, 275/PB e 387/PI e, em especial, da ADPF 485/AP para declarar a inconstitucionalidade da constrição da verba bloqueada, tornando nulo, por conseguinte, o Ato Judicial proferido nos autos da ATOrd 0000235-24.2021.5.17.0101”.
    Em decisão publicada no dia 19/8/21, deferi o pedido de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada proferida nos autos do Processo nº 0000235-24.2021.5.17.0101.
    Devidamente citadas, as beneficiárias apresentaram contestação, na qual pugnam pela improcedência da ação reclamatória e pela gratuidade de justiça (e-Doc. 17).
    A autoridade reclamada prestou as informações solicitadas (e-Doc. 28).
    É o relatório. Decido.
    Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita a Dejanira Jardim Lobo Silva e Anilza Klippel, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.
    Registro, entretanto, que conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ficando essas obrigações sujeitas à “condição suspensiva de exigibilidade” nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado.
    Observando a jurisprudência formada nesta Suprema Corte na qual se admitiu a condenação em honorários advocatícios em reclamação ajuizada sob a vigência da Lei nº 13.105/2015 (v.g. Rcl nº 24.417/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017 e Rcl nº 25.160/SP-AgR-ED, acórdão de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 8/2/2018), consigno que eventual debate acerca da existência ou não da situação de carência financeira da parte nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado nesta reclamatória e, por consequência, a exigibilidade de eventuais obrigações constituídas em seu desfavor deve ser instaurado no juízo responsável pela execução do processo em referência nesta reclamatória.
    Quanto ao mais, confirmo as razões que ensejaram o deferimento da medida liminar.
    A questão cinge-se em saber sobre a validade de bloqueio de verbas públicas alegadamente empenhadas para pagamento de contrato de terceirização e depósito judicial, a fim de garantir o pagamento de débitos constituídos em favor de empregados de empresa prestadora de serviço contratada pelo Estado do Espírito Santo.
    Apontam-se como paradigmas os acórdãos exarados nas ADPF’s 114/PI, 275/PB e 387/PI e na medida cautelar na ADPF 485/AP, cujas ementas transcrevo:
    “Direito constitucional. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Atos Judiciais. Bloqueio de recursos de convênios firmados entre a União e o Estado do Piauí. Pagamento de débitos trabalhistas. 1. Arguição proposta pelo Governador do Piauí contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-22ª Região que determinaram o bloqueio de recursos de convênios firmados entre o Estado e a União (e/ou autarquias federais) para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Companhia de Desenvolvimento do Piauí – COMDEPI. 2. As decisões judiciais se enquadram na definição de 'ato do poder público' de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata (cf. ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. Os recursos vinculados à execução do objeto de convênios celebrados entre entes federados não podem ser utilizados para pagamento de despesas com pessoal. Ofensa à separação de poderes (art. 2º da CF/1988) e aos preceitos orçamentários previstos no art. 167, VI e X, da CF/1988. Nesse sentido: ADPF 275, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e ADPF 405-MC, Rel. Min. Rosa Weber. 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido e fixar a seguinte tese: 'Os recursos públicos vinculados a convênios não podem ser bloqueados ou penhorados por decisão judicial para pagamento de débitos trabalhistas de sociedade de economia mista, ainda que as verbas tenham sido repassadas à estatal, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF/1988 e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF/1988)'” (ADPF nº 114, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 6/9/19).
    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente” (ADPF nº 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 27/6/19).
    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (ADPF nº 387, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 25/10/17)
    “Direito constitucional e processo constitucional. Arguição de descumprimento de preceito fundamental – ADPF. Bloqueio, penhora e sequestro de verbas públicas pela Justiça do Trabalho. Cabimento da ação para impugnar ato jurisdicional. Cautelar deferida. 1. É cabível arguição de descumprimento de preceito fundamental voltada a impugnar um conjunto de decisões judiciais potencialmente violadoras de preceitos fundamentais. Precedentes: ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; ADPF 249, Rel. Min. Celso de Mello; ADPF 54, Rel. Min. Marco Aurélio. 2. Plausibilidade do direito postulado. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho, sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, da regra do precatório e da segurança orçamentária. Precedentes: ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; ADPF 114 MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa; Rcl 23.247, Rel. Min. Edson Fachin. 3. Perigo na demora, diante das importâncias vultosas já sequestradas. Situação potencialmente comprometedora da continuidade de serviços públicos essenciais. 4. Cautelar deferida” (ADPF nº 485/AP-MC, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe de 14/11/17).
    Registro que, em reclamação similar à presente, manifestei-me no sentido de negar provimento ao agravo regimental, mantendo a negativa de seguimento à Rcl nº 41.064/MA assentada monocraticamente pelo Ministro Marco Aurélio. Na ocasião, apontei:
    a) A ausência de aderência estrita entre o tema concernente à aplicação do regime de precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público do Estado de natureza não concorrencial (objeto da ADPF nº 275/PB); e o debate acerca da possibilidade de a Justiça do Trabalho determinar a constrição de recursos públicos empenhados em processo licitatório de contratação pela Administração Pública (objeto da Rcl nº 41.064/MA, bem como da presente ação).
    b) No tocante à ADPF nº 485/AP, declarei entendimento de que, muito embora seu objeto circunscreva a análise da competência da Justiça do Trabalho para, em sede de execução de ação trabalhista movida contra empresa prestadora de serviço, apreciar i) eventual não quitação de contrato administrativo pela Administração Pública e ii) a possibilidade de verbas empenhadas (a princípio, portanto, constantes do orçamento) referentes ao processo de contratação serem sequestradas para quitar verbas trabalhistas que eventualmente a prestadora de serviço não esteja pagando, a decisão proferida em juízo de delibação não constitui paradigma apto a justificar a instauração de ação reclamatória pelo Município de São Luís, pois limitado seu alcance às decisões de constrição de verbas públicas em face do Estado do Amapá.
    Entretanto, restei vencido em meu entendimento, razão pela qual o ressalvo na análise da presente ação constitucional, para aplicar o entendimento do colegiado exarado no agravo regimental na Rcl 41.064/MA, no sentido de que o bloqueio judicial de verbas públicas do Estado do Espírito Santo, com o fim de garantir a satisfação de débitos trabalhistas, desrespeita a eficácia do julgado na ADPF 275/PB e da medida cautelar na ADPF 485/AP.
    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada, devendo a autoridade reclamada proceder a nova análise do Processo nº 0000235-24.2021.5.17.0101, respeitando, relativamente ao Estado do Espírito Santo, o regime de precatórios.
    Presente a angularização da relação processual, fixo os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, §2º, do CPC), cuja execução deverá ser realizada no juízo de origem.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 27 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente